Tribunal: TJDFT
Processo: 0753385-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753385-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGRAVADO: RODRIGO MARTINS SOARES REPRESENTANTE LEGAL: RUBENS SOARES DESPACHO As alegações trazidas, no que tange ao afastamento da multa diária e à impossibilidade de cadastramento biométrico do agravado já foram apresentadas anteriormente pelo executado/agravante, e refutadas em sede de apelação (ID 76757600 - págs. 4/5, dos autos de origem), não tendo o banco agravante trazido argumento novo em suas razões recursais, nem explicitado os fatos que justificam a alegação de impossibilidade superveniente do cumprimento da obrigação. Além do mais, ao compulsar o cumprimento de sentença de origem (Processo no 0716267-70.2019.8.07.0001), não se constata que os exequentes tenham executado a multa diária. Os exequentes somente peticionaram requerendo o fornecimento de senha e o cadastramento de impressão digital do curador (biometria), de forma a possibilitar ao curador a movimentação bancária do curatelado (ID 77407200). Diante das considerações acima, e tendo em vista a disciplina prevista nos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para esclarecer, no prazo de 5 dias, acerca da admissibilidade do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator